Tribunal: TJMT
Processo: 1007343-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007343-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Essiene Jesus Mendonça contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no Agravo de Instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, notadamente diante da existência de patrimônio significativo declarado pela parte recorrente.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual assegura a gratuidade da justiça às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos (CPC, arts. 98 e 99, §3º).

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando presentes elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira.

5. No caso, a recorrente apresentou apenas declaração unilateral de hipossuficiência, sem elementos mínimos para corroborá-la, sendo certo que consta nos autos declaração de imposto de renda com patrimônio de R$ 1.311.012,11, valor que demonstra capacidade econômica incompatível com a benesse postulada.

6. A crise financeira alegada, decorrente de fatores econômicos e de frustração de safras, não restou comprovada por meio de documentos aptos a demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio.

7. A decisão agravada encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, inexistindo elementos novos que autorizem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ESSIENE JESUS MENDONCA, contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. nº 278133350, que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando à agravante o recolhimento do preparo recursal, sob o argumento de que não restaram demonstrados elementos mínimos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

A agravante sustenta que a decisão agravada não considerou a grave crise financeira enfrentada, advinda de reiteradas frustrações de safra, baixa no preço das commodities e inadimplemento de contratos de arrendamento, o que comprometeu de forma severa sua capacidade financeira.

Aduz que, apesar da existência de patrimônio imobilizado, tal condição não reflete capacidade financeira, pois se trata de ativos ilíquidos, insuficientes para suportar os elevados custos processuais.

Pede, pois, o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 281491856).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao interpor o recurso de agravo de instrumento vinculado ao Id. nº 273940376, a agravante Essiene Jesus Mendonça requereu a concessão da gratuidade da justiça, deixando de recolher o preparo recursal na expectativa da concessão da benesse (cf. Id. nº 273940376).

O despacho vinculado ao Id. nº 275532361 oportunizou a apresentação de provas da alegada incapacidade financeira, tendo a recorrente apenas reiterado a necessidade de concessão da gratuidade justiça, e instruiu os autos apenas com cópia da declaração de hipossuficiência.

No caso, a decisão monocrática indeferiu a benesse, sob os seguintes fundamentos:

“O art. 98 do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código, dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Portanto, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o julgador pode e deve desprezar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

No caso concreto, embora o recorrente alegue não possuir recursos suficientes para o pagamento do preparo, não há nos autos elementos mínimos de prova que corroborem essa afirmação. Pelo contrário, as declarações de imposto de renda indicam um patrimônio de bens e direitos no valor de R$ 1.311.012,11 (cf. Id. nº 278049856 ao Id. nº 278049859), o que, por si só, afasta a suposta hipossuficiência financeira, colocando-o em patamar distante do perfil daqueles que efetivamente necessitam do benefício.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025